Tribunal: TJDFT
Processo: 0749631-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de mútuo. Subsistência. Celebração de novo empréstimo junto a banco diverso à guisa de portabilidade do mútuo anterior. Repasse do montante ulteriormente mutuado a suposto interveniente da portabilidade. Instituição financeira fomentadora do mútuo primeiramente contratado. Vínculo entre as instituições financeiras e o intermediador. Afirmação ao início da lide. Indícios ausentes. Contratos de mútuo e portabilidade do empréstimo. Relações jurídicas distintas. Suspensão de descontos das parcelas contratadas. Tutela de urgência. Natureza cautelar. Verossimilhança do aduzido. Prova inequívoca. Plausibilidade do direito. Inexistência. Ilegitimidade passiva ad causam. Matéria ainda não examinada pelo juiz da causa. Formulação em ambiente recursal. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada por consumidor, concedera o provimento acautelatório por ele reclamado, cominando ao banco agravante e a outra instituição financeira, que figura como litisconsorte passivo, a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão dos descontos realizados diretamente no benefício de aposentadoria do autor, sob pena de multa arbitrada no valor correspondente ao dobro da importância de cada desconto que venha a ser implantado indevidamente.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se: (i) preliminarmente, à demarcação do objeto cognoscível em compasso com o decidido originalmente; (ii) à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulada pelo agravado almejando a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contratos de empréstimo contratados junto ao agravante, defronte à superveniente contratação de mútuo perante instituição financeira distinta, à guisa de portabilidade do empréstimo primitivo, ultimada supostamente mediante fraude; e, outrossim, (iii) à viabilidade de adequação da multa cominada ao agravante para a hipótese de descumprimento da obrigação lhe cominada, consubstanciada na suspensão da cobrança das parcelas derivadas do contrato firmado em nome do agravado.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pelainstânciainferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
5. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 300).
6. Não sobejando elementos indutores de que a contratação do mútuo bancário fomentado pelo banco que figura como litisconsorte passivo agravante perfectibilizara-se de forma ilegítima, consoante apreensão possível em sede de juízo de delibação preliminar, as prestações derivadas do empréstimo não podem ser suspensas em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar sob o prisma de que o consumidor tomador do empréstimo se enredara em negócio superveniente decorrente de fraude ou revestido de vício de consentimento, notadamente se os descontos realizados pelo recorrente não derivam do empréstimo alegadamente celebrado mediante fraude, mas de contrato livremente firmado pelo consumidor e cuja pretensão de portabilidade ensejara a contratação, com terceiros, do negócio reputado fraudulento.
7. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão óbice à concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, pois ausente a verossimilhança da argumentação de desenvolvida e a plausibilidade do direito invocado.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.